Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713183-93.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VICENTE MARTINS DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE I D E S P A C H O VICENTE MARTINS DA COSTA JÚNIOR interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36120677. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados FAVO S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator